Tribunal: TJSP
Processo: 1103726-37.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO interno. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu da apelação. Pedido de gratuidade processual e de parcelamento que foi analisado e indeferido em duas oportunidades, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o despacho que determinou o recolhimento das custas de preparo da apelação. Agravante que não demonstrou a impossibilidade financeira alegada. Condição

Ementa:
AGRAVO interno. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu da apelação. Pedido de gratuidade processual e de parcelamento que foi analisado e indeferido em duas oportunidades, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o despacho que determinou o recolhimento das custas de preparo da apelação. Agravante que não demonstrou a impossibilidade financeira alegada. Condição apresentada durante a demanda (empresária, com advogado particular, antecipação de R$ 9.000,00 de custas iniciais e negociação de imóvel próprio no valor de R$ 900.000,00) que era incompatível com a declaração da parte. Agravante que, ainda, é herdeira do marido falecido, cujo elevado patrimônio é composto por imóveis e ações da empresa dele. Embargos anteriormente opostos que não suspendiam a determinação de recolhimento do preparo recursal. Deserção da apelante que era manifesta. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (1.021, § 4o do CPC/2015). Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1103726-37.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TEREZINHA DE JESUS FERNANDES LANDI VISCONTI, é agravado LAKSMI
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1103726-37.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno no: 1103726-37.2018.8.26.0100/50002
Agravante: Terezinha de Jesus Fernandes Landi Visconti
Agravada: Laksmi Administração e Participação Ltda.
VOTO No: 22703
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática
que não conheceu da apelação. Pedido de gratuidade processual
e de parcelamento que foi analisado e indeferido em duas
oportunidades, no julgamento dos Embargos de Declaração
opostos contra o despacho que determinou o recolhimento das
custas de preparo da apelação. Agravante que não demonstrou
a impossibilidade financeira alegada. Condição apresentada
durante a demanda (empresária, com advogado particular,
antecipação de R$ 9.000,00 de custas iniciais e negociação de
imóvel próprio no valor de R$ 900.000,00) que era incompatível
com a declaração da parte. Agravante que, ainda, é herdeira do
marido falecido, cujo elevado patrimônio é composto por
imóveis e ações da empresa dele. Embargos anteriormente
opostos que não suspendiam a determinação de recolhimento do
preparo recursal. Deserção da apelante que era manifesta.
Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% sobre
o valor atualizado da causa (1.021, § 4o do CPC/2015). Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo interno opostos em face da
decisão monocrática de ps. 551/554, que não conheceu do recurso de
apelação, por deserção.
Sustenta a apelante agravante que teria havido
venda simulada do imóvel; que a sentença teria sido omissa e
contraditória na análise das provas testemunhais e documentais; que
não teria condições de arcar com as custas processuais; que nunca teria
recebido os valores relativos à venda do imóvel; que não teria sido
analisado o pedido de parcelamento das despesas processuais; e que
ela não seria sócia da empresa Consultoria e Assessoria Contábil Ltda.
Com isso, requer a gratuidade processual ou o parcelamento das
despesas processuais.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
A gratuidade processual ou o parcelamento das
custas processuais já foi devidamente analisada e indeferida no
julgamento de dois embargos de declaração opostos pela apelante:
[Embargos 50000]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1103726-37.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
3
Com efeito, as alegações da embargante não modificam as razões
da decisão embargada, pois, de fato, a impossibilidade financeira não foi
minimamente demonstrada.
A apelante declarou-se na inicial como empresária e optou
em pagar as custas em nove mil reais (a origem desse valor é, nesse
contexto, irrelevante).
Ao que consta na sentença, ainda, a empresa ré demonstrou o
pagamento do imóvel em novecentos mil reais para a empresa
Consultoria e Assessoria Contábil Ltda., da qual a autora figurava
como sócia.
Nessas circunstâncias, diante do negócio jurídico celebrado entre
as partes, claramente a autora não se enquadrava na situação de
pessoa carente de recursos.
Por fim, a base de cálculo do preparo recursal não comporta
mudança. A autora pretende a nulidade de um negócio jurídico relativo
ao imóvel mencionado acima. Portanto, as custas de preparo deveriam
levar em conta o benefício econômico pretendido que, no caso, equivale
ao valor atribuído à causa.
[Embargos 50001]
Com efeito, os presentes embargos são protelatórios, na medida
em que visam exclusivamente à rediscussão do que já fora analisado nos
primeiros embargos de declaração.
De fato, a impossibilidade financeira da embargante não foi
demonstrada, o que não autorizava o pedido de gratuidade, de
parcelamento ou de redução das custas.
[...]
Com isso, não há vícios na decisão e, nos termos do artigo 1.026,
§ 2o do Código de Processo Civil, condena-se a embargante ao
pagamento de multa em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado
da causa.
De fato, a condição financeira demonstrada pela
apelante (empresária, com advogado particular, antecipação de R$
9.000,00 de custas iniciais e negociação de imóvel próprio no valor de
R$ 900.000,00) era incompatível com a impossibilidade financeira
alegada e com a alegação de que sobreviveria apenas com rendimentos
de aposentadoria.
Como apontado pela agravada em contrarrazões de
apelação, a apelante é também inventariante e herdeira de parte dos
bens deixados pelo marido (cujo patrimônio elevado é composto de
imóveis e cotas sociais da empresa dele).
Além disso, como constou na decisão recorrida, os
embargos anteriormente opostos pela apelante não tinham efeito
suspensivo e ela deixou transcorrer o prazo para recolhimento das
custas de preparo do recurso apresentado. Logo, era manifesta a
deserção da apelação.
No
mais,
tratando-se
de
recurso
interposto
exclusivamente para rediscutir a gratuidade indeferida anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1103726-37.2018.8.26.0100/50002 -Voto no
4
pelo Relator e sendo evidente o decurso de prazo para recolhimento das
custas de preparo da apelação, condena-se a agravante ao pagamento
de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
(1.021, § 4o, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno e condena-se a agravante ao pagamento de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor atualizado da causa.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator